Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715445-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI - ME RECORRIDO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. 1. Em se tratando de processo de natureza executiva, a constrição patrimonial se sujeita a contraditório diferido, a fim de não frustrar o resultado útil do processo, de maneira que o momento processual adequado para a análise de questões relativas à penhorabilidade de bens do devedor pelo Juízo da execução deve ocorrer exatamente após a sua efetivação. 2. Suprimir a possibilidade de que o magistrado singular possa se debruçar sobre tais matérias em sede de impugnação à penhora, para admitir, per saltum, a sua análise pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, caracterizaria inevitável supressão de instância, violando ao devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. 2.1. Hipótese em que, após a penhora, a parte executada aviou a competente impugnação e, no dia seguinte, sem aguardar a decisão, interpôs o presente agravo contendo as mesmas razões da impugnação. 3. Matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podem ignorar regras essenciais de competência hierárquica, sob pena de violação de outros postulados, como o do Juízo natural. 4. Recurso não conhecido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando ser impenhorável o bem constrito, porquanto necessário ao exercício da atividade da empresa. Assevera que a impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando detidamente os autos principais, verifico que após ser proferido o decisum em questão (id. 89312007), a parte executada aviou, em 13/5/2021, a competente impugnação à penhora (id. 91654060), suscitando questões como a crise econômica decorrente da pandemia, a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho e, em conclusão, o princípio da menor onerosidade como proteção ao devedor. Ato contínuo, em 14/5/2021, ela interpôs o presente agravo de instrumento elencando as mesmas questões antes mesmo que a sua irresignação pudesse ser apreciada pelo Juízo a quo na forma prevista pelo artigo 525, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil. Cabe frisar, por oportuno, que em se tratando de processo de natureza executiva, a constrição patrimonial se sujeita a contraditório diferido, a fim de não frustrar o resultado útil do processo, de maneira que o momento processual adequado para a análise de questões relativas à penhorabilidade de bens do devedor deve ocorrer exatamente após a sua efetivação. Nesse cenário, suprimir a possibilidade de que o Juízo da execução possa se debruçar sobre tais matérias em sede de impugnação à penhora, para admitir, per saltum, a sua análise pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, caracterizaria inevitável supressão de instância, violando ao devido processo legal e o duplo grau de jurisdição (ID 30609177 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024